Tribunal: TJSP
Processo: 2299923-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que a penhora de valores recaiu sobre conta poupança da agravante – Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto - Irrazoabilidade, no caso – Penhora que afetará a subsistência da agravante, que é idosa, aposentada e não tem outra fonte de renda para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que a penhora de valores recaiu sobre conta poupança da agravante – Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto - Irrazoabilidade, no caso – Penhora que afetará a subsistência da agravante, que é idosa, aposentada e não tem outra fonte de renda para fazer frente às suas necessidades básicas – Recurso provido.